Tribunal: STF
Processo: RE 529993
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Remoção de cônjuge. Lei 8.112/90. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.